Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-62.2018.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001319-62.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE NOVE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MAJORADO
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. nº 47932599, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, na Ação de Arbitramento de Honorários nº 1001319-62.2018.8.11.0037, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o banco ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ao apelante, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente, pelo INPC a partir da citação. Condenou, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. n.º 47933052, o recorrente requer a majoração dos honorários arbitrados, sob a fundamento de que este é muito inferior ao valor atualizado da causa em que o advogado/apelante atuou por mais nove anos, qual seja, R$12.166.678,34 (doze milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Alega que o
quantum
deve ser fixado de acordo com o art. 22, § 2º do Estatuto da OAB c/c item 2.1 da Resolução nº 96/07, artigo 8º e 85 § 2º do CPC.

O banco apelado apresentou as contrarrazões em documento de Id. n.º 47933057, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) não condiz com o trabalho realizado no interior do estado, por nove anos, em uma demanda com valor atualizado de R$12.166.678,34 (doze milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pela parte apelante, bem como o fato de que o banco apelado dispensou os serviços da advogada de forma unilateral.

A irresignação da recorrente se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determinar que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2º do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC.

Como bem exarado pela douta sentenciante
“
a parte autora laborou nos autos da Ação Ordinária nº 234/2003, com valor da causa atualizado em R$ 12.166.678,34 (doze milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), sendo o feito distribuído na Comarca de Poxoréu (MT), por 9 (nove) anos.
”

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor da causa atualizada, a execução dos serviços para os quais foi contratada a apelante, o empenho do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por mais de nove anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação (mais de nove anos), o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar os honorários arbitrados para o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo os demais consectários de origem.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020